Tribunal: STF
Processo: Rcl 2136
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 - RTJ 166/785) - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO - REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, “n”, DA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INVIABILIDADE DA ARGÜIÇÃO, EM CARÁTER GENÉRICO, DO IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DE TODOS OS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESSUPOSTOS INERENTES AO IMPEDIMENTO E/OU À SUSPEIÇÃO DEVEM SER APRECIADOS, EM PRINCÍPIO, PELO TRIBUNAL COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA - PRECEDENTES - LITÍGIO QUE, ADEMAIS, NÃO CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA - EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA E AO MINISTÉRIO PÚBLICO - COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, “n”) - PRECEDENTES - CONSEQÜENTE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - IMPUGNAÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.